Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-91.2025.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011260-91.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (RECORRENTE), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0008-93 (RECORRIDO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CAPITAL. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. O caso refere-se a descontos realizados em conta capital pessoal da parte reclamante, sem autorização, destinados ao pagamento de dívida de terceiro (sócio), sob a justificativa de erro sistêmico da cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da contestação e os efeitos da revelia; (
ii
) apurar a licitude de descontos em conta capital sem autorização expressa; (
iii
) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (
iv
) determinar se a conduta enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada após o prazo de 5 dias úteis contados da audiência de conciliação é intempestiva, atraindo
a
revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme o Enunciado 11 das Turmas Recursais de Mato Grosso e o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

4. Descontos em conta corrente ou capital para pagamento de dívidas exigem prévia e expressa autorização do correntista. A ausência de prova da autorização e a admissão de erro sistêmico configuram falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. A cobrança indevida que viola a boa-fé objetiva, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores subtraídos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

6. A privação arbitrária de recursos financeiros para pagamento de dívida de terceiro gera angústia e quebra de confiança que ultrapassam o mero descumprimento contratual, configurando dano moral. O valor de R$ 3.000,00 deve ser mantido em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados em conta pessoal sem autorização prévia e expressa do titular. 2. A subtração indevida de valores da conta do consumidor para quitação de débito de terceiro configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 20 e art. 55; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.695/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula nº 11; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011260-91.2025.8.11.0004

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Recorrido
: RENATO SILVA VILELA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO SILVA VILELA ajuizou reclamação em face da COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO. Noticiou que: a) é correntista da cooperativa r
eclamada
e sócio da empresa JR Construtora, juntamente com José Marques Medrado; b) nos dias 27/4/2023 e 28/4/2023, foram debitados de sua conta capital pessoal, sem sua autorização, os valores de R$ 885,19 e R$ 133,73; c) os valores foram transferidos para a conta de seu sócio para pagamento de dívidas deste. Requereu: a) a devolução em dobro dos valores, totalizando R$ 2.037,84; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte r
eclamada
apresentou contestação intempestiva, sendo, portanto, revel; b)
a
revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, tornando os débitos indevidos; c) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço; d) a cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, enseja a restituição em dobro; e) a conduta ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade das cobranças nos valores de R$ 885,19 e R$ 133,73; b)
condenar
a parte r
eclamada
à restituição em dobro do valor total, no montante de R$ 2.037,84; c)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os valores debitados correspondem a um resgate de cota-capital pertencente ao sócio do recorrido, sendo a transferência para a conta do titular da cota um procedimento obrigatório e legal; b) não houve cobrança indevida, mas um exercício regular de direito, o que afasta o dever de restituir em dobro, que exigiria má-fé; c) a ausência de ato ilícito e a caracterização do fato como mero aborrecimento afastam a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
a
revelia da recorrente, corretamente decretada, impede a rediscussão da matéria fática, devendo ser mantida a presunção de veracidade das alegações iniciais; b) a relação é de consumo e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na segurança do serviço; c) o dano moral é
in
re

ipsa
e a restituição em dobro é devida, pois não houve engano justificável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia

A revelia, no âmbito dos Juizados Especiais, é decretada quando a parte reclamada não comparece à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. Sua principal consequência é a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, conforme o artigo 20 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, no sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a Súmula 11 estabelece que:

“A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

No caso concreto, a audiência de conciliação foi realizada em 19/11/2025, oportunidade em que a cooperativa reclamada saiu devidamente intimada para apresentar sua defesa no prazo legal de 5 dias úteis (ID/PJe2 371313440). No entanto, a contestação foi protocolada apenas em 16/12/2025 (ID/PJe2 371313443), quando o prazo já havia transcorrido integralmente.

Dessa forma, a apresentação extemporânea da peça defensiva atrai a aplicação dos efeitos da revelia, devendo ser mantida a decisão do juízo de primeira instância quanto a este ponto.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução nº 3.695/2009 do Banco Central, os descontos em conta corrente para pagamento de dívidas só podem ocorrer mediante prévia e expressa autorização do correntista. A ausência dessa autorização torna o débito indevido e caracteriza falha na prestação do serviço.

A instituição financeira que não comprova a existência de autorização para os descontos, cujo ônus lhe incumbe (art. 373, II, CPC), responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Em análise minuciosa das provas, o extrato bancário
juntado no
ID/PJe2 371313422, comprova os descontos realizados nos dias 27/4/2023 e 28/4/2023, sob a rubrica "RESG CAPITAL PAGTO
DIVIDA
", nos valores de R$ 885,19 e R$ 133,73. A
parte
recorrente, por sua vez, não apresentou nenhum contrato ou autorização específica d
a parte reclamante
que permitisse o resgate de sua conta capital pessoal para a quitação de dívidas de um terceiro, ainda que este fosse seu sócio na empresa JR Construtora.

Além disso, a própria recorrente admitiu em sua peça de defesa intempestiva que os lançamentos decorreram de ajuste contábil por suposto erro sistêmico, o que reforça a natureza indevida da subtração. Como o banco não provou a legitimidade da operação, sua conduta é ilícita.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço bancário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e gera o dever de recompor o patrimônio do consumidor.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). O Superior Tribunal de Justiça orienta que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

Por conseguinte, a subtração de valores da conta capital d
a parte reclamante
sem autorização configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não se amolda ao conceito de engano justificável. A gestão sistêmica de contas exige rigorosa observância à titularidade dos recursos, sendo inadmissível o resgate de capital de pessoa física para pagar dívida de outra pessoa.

Por isso, é devida a repetição em dobro do valor total de R$ 1.018,92 (R$ 885,19 + R$ 133,73), o que totaliza a quantia de R$ 2.037,84, conforme corretamente fixado na sentença.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal).

No presente caso, a subtração arbitrária de recursos financeiros da conta pessoal d
a parte reclamante
, destinada ao pagamento de dívida de terceiro, gerou indisponibilidade financeira indevida e quebra da confiança na custódia bancária. A conduta da cooperativa ultrapassa o limite do dissabor cotidiano, atingindo a esfera psicológica do consumidor.

Quantificação do dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos descontos indevidos em conta corrente, as Turmas Recursais deste Estado possuem precedentes que variam entre R$ 4.000,00 e R$
6
.000,00, a exemplo dos julgados N.U 1056301-61.2023.8.11.0001 e N.U 1003085-82.2023.8.11.0003.

No entanto, o juízo de primeira instância arbitrou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Considerando que não houve recurso da parte
reclamante
para majoração, esse montante deve ser mantido em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, estando o valor adequado e até mesmo módico diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em

20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026